Tribunal: STF
Processo: RE 73164
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-16
Data de publicação: 1973-10-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE DENEGA SEGURANÇA POR ENTENDER
IMPROPRIA A VIA ELEITA PARA A DECISÃO DA CONTROVERSIA. INEXISTÊNCIA
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEIS FEDERAIS E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.